Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-57.2008.8.11.0026
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-57.2008.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES - CPF: 695.334.909-34 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELANTE), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES - CPF: 695.334.909-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELANTE(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

APELADO(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESOLUÇÃO DE CÉDULAS RURAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
­ –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES MÚTUAS –PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: JUROS REMUNERATÓRIOS –

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO (TAXA MÉDIA) PELO CMN – LIMITAÇÃO A 12% ANUAIS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO NA ESPÉCIE CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA –
TEMA 654
–
PRETENDIDA OUTORGA DE QUITAÇÃO DAS CÉDULA, PELO CREDOR – DEPÓSITO DE GRANDE VOLUME DE SACA DE SOJA – PARTE DO DEPÓSITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECIBO RELATIVO ÀS CEDULAS SOB REVISÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional para revisão de cláusulas com restituição dos valores cobrados e supostamente pagos a maior será de dez anos, nos termos do 205 do CC/2002

Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33 (AgRg no AREsp 14.950/MS).

Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência (AgInt no REsp 1496575/PB).

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”
(
Tema 654 do STJ, julgado em recurso repetitivo
).

Não há como reconhecer o direito da emitente de cédulas rurais à outorga de quitação de tais títulos se, além de não haver prova efetiva do depósito de parte do volume de soja previamente dada em garantia pignoratícia, que afirma ter dado para quitação dos débitos, do recibo do montante depositado à ordem do credor em armazém previamente combinado, não há qualquer referência às cédulas em discussão.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELANTE(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

APELADO(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença que, nos da
Ação de revisão contratual c/c Resolução de Cédulas Financeiras c/c Restituição de Indébito c/c

Indenização por danos morais
no 1604-57.2008.8.11.0026 ajuizada por
LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) limitar os juros remuneratórios da CPR e H no 21/00403-X e CPRF no 000218794 em 12% ao ano, deixando de alterar o referido encargo em relação à CPRF no 000189041; (ii) afastar a cobrança de
comissão de permanência
ajustada na

CPR e H no 21/00403-X, deixando de afastá-la em relação às demais cédulas ante a ausência de pactuação; (iii) reduzir os juros de mora para o equivalente 1% ao ano e a multa moratória para 2% em relação às CPRFs no 000218794 e no 000189041; (iv) vedar a cobrança de capitalização de juros nas CPRFs no000218794 e no 000189041, admitindo-a, porém, em relação à CPR e H no 21/00403-X; (v) indeferir a revisão de outros encargos de tais cédulas não impugnados expressamente (súmula 381 do STJ); (vi) admitir a restituição simples dos valores cobrados e pagos indevidamente, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora legais desde a citação; (vii) indeferir o pedido de resolução das mencionadas Cédulas; e (viii) julgar improcedentes dos pedidos de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Condenou ambas as partes a ratearem as custas processuais e honorários advocatícios equitativamente arbitrados em R$150.000,00, a serem compensados de modo que cada parte arque com a verba devida a seu respectivo patrono, no equivalente a R$75.000,00.

Inconformado, recorre o banco requerido em razões de IDs. ns. 61768996 e 61768998 suscitando a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão autoral.

No mérito, sustenta de início que, além de as cédulas em discussão terem sido firmadas atendendo às exigências do Decreto-lei no 167/67, e das Leis no 8.929/94 e 10.200/2001, todos os encargos contratados devem ser mantidos em observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Assevera que, de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente orientada pelo recurso repetitivo REsp no 1.061.530/RS e súmula 382 daquele Tribunal, a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, mesmo porque as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura.

Alega que além de a súmula 16 do STJ prever que a legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária, não houve a demonstração de qualquer vício de vontade por parte da autora quanto aos índices ajustados.

Aduz, também, que a capitalização de juros é admitida pela jurisprudência, nos termos do paradigma REsp 1.333.977/MT.

Argumenta, ainda, a admissibilidade da pactuação de comissão de permanência nas Cédulas rurais, tal como prevista pela Resolução no 1.129/86 do BACEN, e autorizada pelas súmulas 30, 294 e 296, todas do STJ.

Conclui afirmando que, inexistindo nos referidos contratos qualquer abusividade, não há se falar em repetição de indébito, sobretudo na forma do art.940 do CC/2002.

Por sua vez, apela a autora em razões de ID. n. 61769010, sustentando, em síntese, que além de ter depositado junto ao armazém credenciado do banco requerido – Armazém ORYZA BRASIL – 16.000 sacas de soja para saldar
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 21/00403-X
, conforme recibo de depósito de mercadorias de fl. 62, a
CPR Financeira n. 000189041
teria sido quitada na data do vencimento, mediante pagamento em dinheiro creditado em conta-corrente da autora, consoante Extrato de fls. 71/73, fornecido pelo próprio réu.

Assevera que, na verdade, a
CPR Financeira no 00218794
foi emitida justamente para a quitação da
CPR Financeira n. 000189041
em operação conhecida por “mata-mata”.

Afirma que foram dadas em garantia pignoratícia da mencionada
CPR Financeira no 00218794
, em primeiro grau de preferência, 29.000 sacas de soja de 60kg, ficando consignado em tal documento que todos os produtos vinculados aos financiamentos ficariam depositados no ORYZA BRASIL “à ordem do banco”, de modo que somente o requerido teria como dispor dos bens empenhados, tornando-se impossível qualquer ato de comércio por parte da autora.

Alega que referida Cédula (no 00218794) foi firmada em 04/10/2005, quando o referido produto já se encontrava recolhido no citado armazém, ao preço unitário de R$21,63, suficiente para a liquidação do respectivo empréstimo, não tendo esse ponto sido contestado pelo banco réu que se limitou a dizer que “não tinha ciência da entrega do bem ofertado em garantia”.

Afirma que todos os demais procedimentos foram realizados sob a ciência e determinação da referida instituição que fez consignar do título o local de depósito do produto.

Pugna, com tais argumentos, que o banco réu seja compelido a receber as 45.000,00 sacas de soja de 60Kg e, por consequência, outorgar as quitações das operações consideradas “em aberto”, restituir à parte autora o saldo remanescente, bem como promover as baixas das demais garantias.

Contrarrazões da parte autora, no ID. n. 61769012 e, do banco requerido, no ID. n. 61769014.

Encaminhados os autos a julgamento, o colegiado deliberou, sem sessão de julgamento do dia 18/11/2020 (ID no 67108095), pela conveniência de encaminhamento do feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.

À vista do consignado no Termo de Audiência de ID. n. 75671972, foi determinado, em despacho de ID. n. 76397476, o aguardo do decurso do prazo de 30 (trinta) convencionado entre as partes para a apresentação de acordo ou pedido de prosseguimento do feito, aguarde-se o decurso do referido lapso.

Findo o referido prazo, e permanecendo silentes as partes, o apelo foi novamente incluído em pauta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELANTE(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

APELADO(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a autora emitiu em favor do banco réu, as seguintes Cédulas:

(i)
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 21/00403-X
(ID. n. 61766572 - Pág. 1 a 61766573 - Pág. 3) emitida em
11/05/2004
para o pagamento de R$299.857,60 até
15/10/2005
;

(ii)
CPR Financeira n. 000189041
(ID. n. 61766575 - Pág. 6/7) emitida em 28/04/2005 para o pagamento de R$499.974,30 até 05/10/2005;

(iii)
CPR Financeira no 00218794
(ID. n. 61766576 - Pág. 3 a 61766577 - Pág. 1) emitida em
04/10/2005
para o pagamento de R$499.869,30, até 24/03/2006, sendo que o extrato de ID. n. 61766577 - Pág. 4/5 evidencia que essa a
terceira cédula
(CPRF no 00218794) foi emitida para a quitação da
segunda
(CPRF no 000189041) em operação do tipo “mata-mata”.

Inconformada, a emitente das cédulas ajuizou a presente demanda

para revisar as cláusulas entendidas como abusivas, bem como para ver-se restituída dos valores que, na execução de tais contratos, terminou por pagar a mais ao banco credor através do depósito de commodities ajustadas entre as partes, bem como para que lhe fossem reparados os danos morais, materiais e lucros cessantes que teria experimentado.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual ambas as partes se voltaram pelas razões já expostas no relato.

Antes, porém, da análise da matéria de fundo, mister a análise das questões prefaciais.

Da prescrição e decadência.

E neste âmbito, suscitou o banco apelante a preliminar de prescrição e decadência, sem explicar, exatamente, como é que estas teriam se operado.

De qualquer modo, a arguição não prospera.

Isso porque, segundo a jurisprudência pátria, a ação que associa o pleito revisional com a consequente devolução dos valores que foram cobrados e pagos indevidamente é decenal. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no REsp 1429893/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)

Diante disso, e sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar.

Do mérito.

Cumpre de início consignar que a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a
“possibilidade de se revisar contratos bancários
extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 334.424/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

Dos juros remuneratórios

Na linha da jurisprudência das Cortes Superiores,
“nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33.”
(AgRg no AREsp 14.950/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 15/10/2013, DJe 24/10/2013).

Considerando, no caso, que diferentemente do que ocorreu com a CPRF no 000189041 – a qual observou estritamente a orientação jurisprudência relativa ao percentual máximo pactuável – na
CPR e H no

21/00403-X
, os juros remuneratórios nominais foram ajustados em
16,135%
anuais, à uma taxa efetiva de 17,384% ao ano (ID. n. 61766572 - Pág. 1), ao passo que na
CPRF no 000218794
trouxe a estipulação de juros remuneratórios de 2% ao mês, correspondentes a
24%
ao ano.

Diante disso, irrepreensível a sentença que, em relação às
CPR e H no

21/00403-X
, e
CPRF no 000218794
limitou os juros de remuneração do capital em 12% anuais.

Da comissão de permanência.

De igual modo, imperioso destacar que
“Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.”
(AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

Assim, tendo a
CPR e H no 21/00403-X
estipulado tal encargo para o período de anormalidade, irrepreensível o ponto da sentença em que determinou o seu expurgo, incidindo apenas os encargos moratórios ordinários.

No mais, não tendo sido prevista nas demais cédulas, não há se falar em afastamento.

Da capitalização de juros.

Imperioso ainda lembrar que, ao julgar o REsp 1.333.977/MT sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 654
, segundo o qual,
“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Assim, o único requisito para a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral é a efetiva pactuação.

E, no caso, apenas a CRP e H no 21/00403-X previu a capitalização mensal de juros no
parágrafo segundo
da cláusula “ENCARGOS FINANCEIRO” (ID. n. 61766572 - Pág. 1).

Por isso, em relação a tal cédula, a sua cobrança foi corretamente permitida.

Já em relação às demais cédulas, certo é que, à míngua de pactuação, escorreita a sentença no ponto em que exclui sua aplicação.

Feitas essas considerações, evidente que o apelo do banco réu não merece prosperar.

Da outorga de quitação das Cédulas emitidas e da restituição dos valores remanescentes.

Consoante reatado, a autora afirma ter depositado em favor do banco credor 45.000 sacas de soja de 60Kg, dos quais 16.000 sacas foram depositadas e
27/04/2005
no Armazém
ORYZA BRASIL
, à ordem do
Banco do Brasil S/A
, conforme Recibo de Depósito de ID. n. 61766575 - Pág. 4 e, outras 29.000 sacas, que já se encontrariam depositadas no mesmo armazém quando da emissão da
00218794
(ID. n. 61766576 - Pág. 3 a 61766577 - Pág. 1) ainda em 04/05/2005.

Em suas razões, a autor afirma que tal volume de soja depositada seria suficiente para a quitação de todas as cédulas em discussão.

Ocorre que, das três cédulas em discussão, a única que pode ser considerada quitada é a de
CPR Financeira n. 000189041
(ID. n. 61766575 - Pág. 6/7), eis que, consoante extrato bancário de ID. n. 61766577 - Pág. 4/5 o seu saldo devedor foi quitado pelo crédito obtido com a emissão da
CPR Financeira no 00218794
(ID. n. 61766576 - Pág. 3 a 61766577 - Pág. 1).

Em relação às demais, não há como reconhecer qualquer quitação.

Primeiramente, porque consoante preceitua o art.313 do CC/2002,
“o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

No caso, por mais que tenha sido ofertado em garantia pignoratícia da respectiva dívida o volume de
22.000 sacas de soja de 60Kg
, da safra de outubro de 2004 a março de 2005, ao preço unitário de R$27,34, certo é que o objeto da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 21/00403-X
, a se vencer em 15/10/2005, era o pagamento do valor de R$299.587,60

Além disso, apesar do
Recibo de Depósito de ID. n. 61766575 - Pág. 4
, subscrito pelo fiel depositário
ORYZA BRASIL AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
comprovar que houve de fato um depósito de
16.000 sacas de soja de 60Kg
, gravadas de penhor em favor e “à ordem” do banco réu, certo é que o citado documento não faz menção específica à
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 21/00403-X
como tenta fazer crer a parte autora. Vejamos:

Desse modo, não há como vincular as 16.000 sacas de soja depositadas em favor do banco réu como quitação de qualquer das Cédulas sob revisão, eis que tal recibo não faz menção, tampouco corresponde ao volume dados em garantia pignoratícia de qualquer delas.

Além disso, conquanto a parte autora também tente fazer inferir a existência de depósito de outras 29.000 sacas de soja de 60Kg como forma de quitação da
CPR Financeira no 00218794, o
que houve, na verdade, foi a oferta de tal volume de soja (29.000 sacas) como uma das garantias reais a resguardar o crédito da
CPR Financeira no 00218794
que, aliás, ainda conta com uma outra garantia, de natureza hipotecária. Vejamos:

Isso não significa que a referida cédula foi quitada, mas apenas que, vencida e não paga no tempo e modo devidos, poderá o credor se valer do produto dado em garantia pignoratícia, ou mesmo do imóvel hipotecado em seu favor, para tentar a satisfação de seu crédito.

Além disso, conquanto a mencionada Cédula faça alusão à essa garantia de 29.000 sacas de soja, não há em relação a tal volume – diferentemente do que ocorreu com as outras 16.000 sacas – qualquer comprovante de que já estivesse depositado no mencionado armazém
ORYZA BRASIL AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Assim, igualmente a sentença se revela irrepreensível nesse ponto.

Afinal,
consoante a remansosa orientação das Cortes Superiores,
“a prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002).”
(STJ – 4a T. – REsp 1084745/MG – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – j. em 06/11/2012, DJe 30/11/2012)”

Ademais, segundo entendimento deste Tribunal,
“em face da literalidade e abstração de que goza a CPR (3o da Lei no 8.929/94), assim como dos artigos 319, 320 e 324 do CC/02, para a
comprovação de eventual pagamento parcial deve o emitente da cédula exigir o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula.
.
(Ap 68354/2015, Des.a Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 16/03/2016, publ. no DJE 22/03/2016)

Forte nessas razões,
nego provimento
a ambos os apelos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021